Tribunal: TJDFT
Processo: 0749222-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0749222-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOHN KUDIESS, LUCIANE KUDIESS APELADO: EBIO BATISTA REZENDE DESPACHO Intime-se o embargado, EBIO BATISTA REZENDE, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 68097746, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator